Tribunal: STF
Processo: HC 235311
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impetração é incabível "contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”, nos termos do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a sua prisão preventiva. Foram apreendidos “154 (centro e cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando 255,5 gramas (Laudo de Exame Químico de fls. 109/109-verso), e 34 (trinta e quatro) pedras de crack, totalizando 188 (cento e oitenta e oito) unidades de substâncias entorpecentes”.



    4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.